Tribunal: TJES
Processo: 0003835-91.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003835-91.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELANTE: SEVERINO BRAGA DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
U
NIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
em face do v. acórdão de id. 4217641, que, à unanimidade de votos,
conhe
ceu
e d
eu
provimento parcial
ao recurso de apelação interposto por ela.

Em razões recursais (fls. 870-874), a parte embargante sustenta, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão com relação a aplicação dos artigos 12, inciso V, da Lei 9.656/98 e fixou os parâmetros de prequestionamento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.03.2023:

Declaro-me suspeita para atuar no presente feito, com fulcro no art. 145, §1º, do CPC.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0003835-91.2020.8.08.0035

EMBARGA
NTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO.

EMBARGADO: SEVERINO BRAGA DA SILVA.

RELATOR: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
U
NIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
em face do v. acórdão de id. 4217641, que, à unanimidade de votos,
conhe
ceu
e d
eu
provimento parcial
ao recurso de apelação interposto por ela.

Em razões recursais (fls. 870-874), a parte embargante sustenta, em síntese, que há omissão e contradição no acórdão com relação a aplicação dos artigos 12, inciso V, da Lei 9.656/98 e fixou os parâmetros de prequestionamento.

Com bases nesses argumentos requerem que seja sanada a omissão e contradição para fixar os “honorários advocatícios com base no proveito econômico ou, subsidiariamente, no valor da causa”. (fls. 874).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Observa-se que o voto condutor foi suficientemente claro ao concluir no sentido de que:

Da simples leitura das considerações trazidas acima, é possível notar que a conduta da UNIMED VITÓRIA foi manifestamente abusiva, uma vez que a própria Lei dos Planos de Saúde determina que, superado o prazo máximo de carência de 24h (vinte e quatro horas), é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, quais sejam os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente (Lei n. 9.656/1998, art. 12, inc. V, alínea “c” c/c art. 35-C, inc. I).

Nessa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
” (Súmula 597 do STJ).

Desse modo, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao condenar a UNIMED VITÓRIA à obrigação de fazer de custear a internação de urgência na Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Vê-se, assim, que as matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Insta consignar ainda que, embora no v. acórdão tenha abordado a aplicação do artigo 12, inciso V, da Lei 9.656/98, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é necessário expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes quando o julgador utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio (AgInt no AREsp n. 1.560.174/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Também vale ressaltar, acerca do vício de contradição alegado pela parte ora embargante que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022). E, na hipótese dos autos não verifico o respectivo vício tendo sido o acórdão suficientemente claro.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Destarte, o que se verifica é, como já dito, o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
-
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
– INEXISTENTES
–

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2 .
Não há vícios por omissão “quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018)

3.
Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.